Tribunal: STF
Processo: Rcl 94430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Kaue Vargas das Neves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000136-31.2023.5.09.0643), que teria negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação Constitucional volta-se contra o acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do Agravo de Petição nº 0000136-31.2023.5.09.0643, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Reclamante e manteve sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O acórdão reclamado assentou, em síntese, que a Justiça do Trabalho teria competência para julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que a empresa executada esteja submetida ao regime da Lei nº 11.101/05 ou tenha sido decretada sua falência.
[...]
A decisão reclamada, ao manter a competência da Justiça do Trabalho para julgar o redirecionamento/IDPJ, afastou a incidência dos artigos 82 e 82-A da Lei nº 11.101/05, especialmente da regra segundo a qual a responsabilidade pessoal dos sócios da sociedade falida deve ser apurada no próprio juízo da falência e que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 10, consolidou o entendimento de que não é necessário haver declaração expressa de inconstitucionalidade para que se reconheça afronta à cláusula de reserva de plenário. Basta que o órgão fracionário afaste a incidência da lei, no todo ou em parte. 
Foi exatamente o que ocorreu.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo-se que compete ao juízo universal da falência processar e julgar eventual redirecionamento da execução ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra sócio de sociedade falida, nos termos dos artigos 82 e 82-A da Lei nº 11.101/05”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

O acórdão reclamado negou provimento ao Agravo de Petição interposto pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Ainda, prevalece o entendimento nesta Especializada no sentido de interpretar, de forma sistemática, que os arts. 6-C, 76 e 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, introduzidos pela Lei 14.112/2020, não impedem a análise da desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida ou em recuperação judicial pela Justiça do Trabalho. Primeiro, porque o artigo 6-C, que veda qualquer extensão dos efeitos da falência ou da recuperação judicial em relação aos terceiros e coobrigados solidários e subsidiários, se restringe aos créditos processados no juízo falimentar. Ademais, o artigo 6-C ressalva "as demais hipóteses reguladas por esta Lei". Detalha-se. O artigo 82-A prevê expressamente a possibilidade de atingir os sócios da empresa falida por meio da desconsideração da personalidade jurídica pelo Juízo Universal, e o artigo 76 é claro em excepcionar as causas trabalhistas da competência do Juízo Falimentar. Assim, conclui-se pela competência desta Justiça Especializada para apreciar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas falida ou em recuperação judicial. Seg undo, o processo do trabalho possui regramento próprio em favor a aplicação da desconsideração na Teoria Objetiva (arts. 10-A e 855-A, ambos da CLT). Terceiro, a matéria em discussão não tem repercussão jurídica sobre o patrimônio da empresa falida ou em recuperação judicial, pois o que se pretende é alcançar o patrimônio dos sócios.“ (eDoc. 7, fl. 7)

Como se vê, o acórdão reclamado não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente